Tribunal: TJMT
Processo: 1016276-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016276-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOACY AUXILIADORA DE OLIVEIRA - CPF: 328.298.331-04 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 08.812.425/0001-07 (RECORRIDO), JOAO VITOR CONTI PARRON - CPF: 460.011.818-96 (ADVOGADO), DANIEL GUSTAVO DE OLIVEIRA COLNAGO RODRIGUES - CPF: 370.763.938-08 (ADVOGADO), MONIQUE BEVILACQUA SILVA SANTOS - CPF: 410.396.038-82 (ADVOGADO), SERGIO FELICIO BELMONTE PETRILLI - CPF: 360.178.408-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016276-11.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Loacy Auxiliadora de Oliveira

Recorrida(s):

ASBAPI – Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA QUE NÃO INDUZ NECESSARIAMENTE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TERMO DE ADESÃO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS DEVIDAMENTE ASSINADOS E ACOMPANHADOS DE DOCUMENTOS PESSOAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, ONUS DA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. "É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor pode ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, em observância ao princípio do livre convencimento do juiz" (STJ, Resp. n. 792435/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, j. 6-9-2007).

2. A controvérsia fática reside sobre a existência ou não de relação jurídica entre as partes que justificasse os descontos mensais realizados pela ré sobre o benefício previdenciário da Autora.

3. Em que pese o inconformismo que se extrai das razões recursais aqui apreciadas, tenho que essa questão restou devidamente esclarecida pela documentação anexada à contestação, da qual se extrai a existência de “termo de adesão” e “autorização para desconto” devidamente assinados pela Autora, além da juntada de documentos pessoais, pelos quais ela concordou em se associar a ré e permitir que, a título de contribuição, fossem descontos mensalmente valores de seu benefício previdenciário.

4. A alegação de que a autora foi induzida a erro, por ter assinado o documento sem saber do que se tratava, por vício de informação, não procede, visto que o termo de adesão possui diversas cláusulas informando os conceitos e modalidade da contratação, outrossim, a autora sequer teve o interesse em produzir outras provas, em uma possível instrução processual, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

5. É sabido a existência da vulnerabilidade de aposentados em alguns procedimentos questionáveis quanto a celebração de contratos. Entretanto, esse fato, por si só, não tem o condão de invalidar todo e qualquer instrumento firmado por pessoa aposentada, idosa ou de baixa escolaridade. Essa lógica não pode prevalecer, porque traz insegurança jurídica e prejudica a globalidade dos negócios realizados entre as pessoas.

6. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, 3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021